Tribunal: STF
Processo: Rcl 60308
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por José Renato de Menezes Moura contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que teria desrespeitado decisão monocrática proferida em sede cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090, de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que o reclamante não apresentou a procuração outorgando poderes à subscritora da petição inicial e a cópia do ato reclamado. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente